Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE ACORDO HOMOLADO EM OUTRO DEMANDA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM PROCESSO CORRELATO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os limites objetivos da coisa julgada impede a pretensão deduzida pela autora, ora apelante, uma vez que a revisão contratual já foi objeto de sentença homologatória de acordo, com trânsito em julgado.
2. No caso em exame, a dívida sobre a qual se funda a ação originária foi objeto de acordo firmado em outra ação (autos de n. 0707765-28.2018.8.07.0018), o qual foi devidamente homologado por sentença, que transitou em julgado em 05/12/18.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.